Tribunal: TJPA
Processo: 0003709-63.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003709-63.2017.8.14.0040

REPRESENTANTE: JOSE BEZERRA DA SILVA

APELANTE: V. S. S. B.

APELADO: OSVALDO MENDES DE SOUSA, MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0003709-63.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: V.S.S.B, REPRESENTADO POR JOSÉ BEZERRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: CLEICIANE DASILVA SOUZA

ADVOGADO: SIMÃO PEDRO ALMEIDA – OAB/PA 18.613

MINISTÉRO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE AVOENGA. SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por V.S.S.B., representado por José Bezerra da Silva, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA. A decisão recorrida fixou alimentos definitivos em 20% do salário-mínimo a serem pagos pela genitora e manteve o regime de visitas estabelecido. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ser extra petita, ao excluir os avós maternos da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença recorrida incorreu em vício de extra petição ao não incluir os avós maternos na obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos avós na obrigação alimentar é subsidiária e complementar, conforme o artigo 1.698 do Código Civil, devendo ser acionados apenas quando comprovada a insuficiência dos genitores.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma essa tese, exigindo que primeiro se esgote a possibilidade de adimplemento da verba pelo genitor antes de demandar os avós.

5.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu corretamente essa responsabilidade subsidiária, cabendo ao apelante propor ação própria caso comprove a insuficiência dos alimentos fixados.

6.

A decisão não configura julgamento extra petita, pois observou a legislação e a jurisprudência aplicáveis à obrigação avoenga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar, sendo exigível apenas quando demonstrada a insuficiência dos genitores para cumprir a obrigação.

2.

A sentença que respeita essa regra e não inclui os avós na lide sem a devida comprovação de insuficiência não incorre em vício de extra petição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.698.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.047.200/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/2/2023, DJe 24/2/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003709-63.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: V.S.S.B, REPRESENTADO POR JOSÉ BEZERRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: CLEICIANE DASILVA SOUZA

ADVOGADO: SIMÃO PEDRO ALMEIDA – OAB/PA 18.613

MINISTÉRO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

V.S.S.B, REPRESENTADO POR JOSÉ BEZERRA DA SILVA

interpôs Recurso de Apelação Cível

contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca

de

Parauapebas – Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão
para:

a) revogar a liminar e fixar os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, a ser pago pela genitora Cleiciane da Silva Sousa, cujos valores deverão ser depositados na conta de titularidade do genitor, no banco informado na inicial: Caixa Econômica Federal, Agência 4400, Operação 013, Conta 00001541-2, até o dia 10 (dez) de cada mês;

b) mantenho o regime de visitas já deferido anteriormente, em favor da genitora e dos avós maternos, que será exercido da seguinte maneira: finais de semana alternados, pegando o menor na sexta feira e entregando aos domingos; metade das férias escolares; Dia das Mães e aniversário da mãe.( PJe ID 23470931, páginas 1-5).

As razões recursais assentam único argumento:

nulidade da sentença por ser extra petita dado que excluiu os avós maternos da lide.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID

23470932, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

23470936, páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.( PJe ID 25623581, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0003709-63.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: V.S.S.B, REPRESENTADO POR JOSÉ BEZERRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: CLEICIANE DASILVA SOUZA

ADVOGADO: SIMÃO PEDRO ALMEIDA – OAB/PA 18.613

MINISTÉRO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO – 8ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto destacando os termos do artigo 1.696 do CC,
in verbis
:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

A responsabilidade dos avós, conforme 1ª parte do artigo acima, é subsidiária e complementar a dos genitores.

Na prática jurídica, o alimentando deve exercer seu direito constitucional de ação primeiro em desfavor de seu(s) genitor(es) e, logo após provada a insuficiência de pagamento, que demande contra os avós na linhagem desejada ante a natureza jurídica da obrigação avoenga.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão:

Doutrinariamente, na IV Jornada de Direito Civil, foi aprovado o Enunciado n. 342 do Conselho da Justiça, tratando da responsabilidade subsidiária dos demais parentes, casos dos avós, que figuram na grande maioria dos casos analisados pela jurisprudência e com a seguinte redação: “Observadas as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas, prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro dos seus genitores”. Sem prejuízo dessa questão, dúvidas fulcrais surgem do art. 1.698 do CC, especialmente no que toca a essa responsabilidade subsidiária de outros devedores, caso dos avós.
[1]

Raciocínio jurídico anunciado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, após detida análise do suporte fático-probatório dos autos, entendeu que não houve o esgotamento das vias para o adimplemento da verba devida pelo genitor, de modo a justificar a fixação dos alimentos avoengos.

2.
A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação, ou de cumprimento insuficiente, pelos genitores.

3. A reforma do julgado, que entendeu não estar comprovada a impossibilidade econômica do genitor em prover alimentos ao menor, de modo a exigir que os alimentos complementares fossem prestados pelo avô paterno, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp 1.223.379/BA, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, j. em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.047.200/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) Negritei.

Caso concreto, a sentença objurgada será mantida irretocável porque:

A uma. Reconheceu a responsabilidade

subsidiária e complementar dos avós maternos Osvaldo Mendes de Sousa e Maria Aparecida da Silva Sousa e

A duas. Compete ao Apelante, em outra ação judicial, demandá-los desde que prove a insuficiência do
quantum
alimentar do provedor principal.

Portanto,

conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo

irretocável a sentença objurgada segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.1691. ISBN 9788530995430. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995430/. Acesso em: 25 mar. 2025.

Belém, 25/04/2025